Tribunal: TJSP
Processo: 2056901-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056901-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante REINALDO
ESTIMO e Paciente JULIMAR NUNES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056901-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13809
2
Habeas corpus no 2056901-56.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Impetrante: Reinaldo Estimo
Paciente: Julimar Nunes Santos
Voto no 13809
Habeas corpus. Regime aberto concedido. Writ prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
do paciente JULIMAR NUNES SANTOS, alegando-se, em síntese, que este obteve o
direito de “ganhar a liberdade”, mas permanece cumprindo pena em regime semiaberto,
pugnando-se por sua soltura, liminarmente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/45), as informações vieram
aos autos (fls.45/50). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 54/56).
É o relatório.
O writ se encontra prejudicado.
As informações de fls. 47/50 revelam que a pretensão do
impetrante (concessão de progressão de regime aberto ao paciente) já foi alcançada, em 31
de março de 2020.
Ante o exposto JULGA-SE PREJUDICADO o presente writ.
Reinaldo Cintra
Relator